Tribunal: STJ
Processo: 0019064-43.2021.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1995727 - PR(2022/0099198-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: ADOLFO DE ALENCAR EULALIO
ADVOGADO
: ADOLFO DE ALENCAR EULÁLIO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RN010624
EMBARGADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL VISTA VERDE
ADVOGADOS
: IDERALDO JOSÉ APPI - PR022339
EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS - PR066151
INTERES.
: ELOISA HARTOG DE FREITAS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE

DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS.
ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL POR CREDOR ÚNICO.
DEPÓSITO
DE
DIFERENÇA
ENTRE
VALOR
DA
ARREMATAÇÃO E CRÉDITO EXEQUENDO. ALEGAÇÕES
DE
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
NÃO
CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que considerou que, na
arrematação de imóvel por credor único, o "valor do bem" corresponde ao valor do
lance vencedor, não sendo exigível o depósito da diferença entre o valor da
avaliação e o crédito exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão se omitiu quanto à
circunstância de que o credor foi o único participante da alienação judicial; e (ii)
saber se há contradição na equiparação entre o credor e o licitante, por inexistir
equivalência funcional entre eles.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55100638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 682e359e-797f-4b56-b4e7-03166ddb2947

3. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão no acórdão embargado, pois a hipótese de único participante na
arrematação foi expressamente considerada, com definição das consequências
jurídicas para arrematação por valor inferior ou superior ao crédito.
5. O acórdão segue uma linha de raciocínio lógico, inexistindo quaisquer
afirmações inconciliáveis entre si.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não padece de omissão o julgado que se manifesta, de expressa, sobre a
circunstância apontada como omissa. 2. A contradição apta a ensejar embargos de
declaração deve ser interna ao julgado, entre suas proposições e conclusões, não
podendo derivar de divergência com o ordenamento jurídico ou com a
interpretação defendida pela parte.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
CPC,
§ 1o.
art. 1.022;
art. 892,
Jurisprudência relevante citada:
Não há jurisprudência relevante citada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026 16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 682e359e-797f-4b56-b4e7-03166ddb2947

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1995727 - PR (2022/0099198-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : ADOLFO DE ALENCAR EULALIO
ADVOGADO
: ADOLFO DE ALENCAR EULÁLIO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RN010624
EMBARGADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL VISTA VERDE
ADVOGADOS
: IDERALDO JOSÉ APPI - PR022339

EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS - PR066151
INTERES.
: ELOISA HARTOG DE FREITAS
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE

DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS.
ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL POR CREDOR ÚNICO.
DEPÓSITO
DE
DIFERENÇA
ENTRE
VALOR
DA
ARREMATAÇÃO E CRÉDITO EXEQUENDO. ALEGAÇÕES DE
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
NÃO
CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que considerou que, na
arrematação de imóvel por credor único, o "valor do bem" corresponde ao valor do
lance vencedor, não sendo exigível o depósito da diferença entre o valor da avaliação
e o crédito exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53916045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:09
Código de Controle do Documento: e3516fe1-1135-4337-bd63-2b65eefe874b

2. São duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão se omitiu quanto à
circunstância de que o credor foi o único participante da alienação judicial; e (ii)
saber se há contradição na equiparação entre o credor e o licitante, por inexistir
equivalência funcional entre eles.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão no acórdão embargado, pois a hipótese de único participante na
arrematação foi expressamente considerada, com definição das consequências
jurídicas para arrematação por valor inferior ou superior ao crédito.
5. O acórdão segue uma linha de raciocínio lógico, inexistindo quaisquer afirmações
inconciliáveis entre si.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não padece de omissão o julgado que se manifesta, de expressa, sobre a
circunstância apontada como omissa. 2. A contradição apta a ensejar embargos de
declaração deve ser interna ao julgado, entre suas proposições e conclusões, não
podendo derivar de divergência com o ordenamento jurídico ou com a interpretação
defendida pela parte.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
CPC,
§ 1o.
art. 1.022;
art. 892,
Jurisprudência relevante citada:
Não há jurisprudência relevante citada.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53916045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:09
Código de Controle do Documento: e3516fe1-1135-4337-bd63-2b65eefe874b

ADOLFO DE ALENCAR EULÁLIO opõe embargos de declaração ao
acórdão de fls. 325-344 assim ementado (fls. 325-326):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
COTAS CONDOMINIAIS. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL POR CREDOR
ÚNICO. DEPÓSITO DE DIFERENÇA ENTRE VALOR DO BEM E CRÉDITO
EXEQUENDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Paraná que considerou que, na arrematação de imóvel por credor único, o "valor do
bem" corresponde ao valor da arrematação, não sendo exigível o depósito da diferença
entre o valor da avaliação e o crédito exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, na arrematação de imóvel por
credor único, o "valor do bem" deve ser interpretado como o valor da avaliação ou o
valor da arrematação para fins de depósito da diferença entre o valor do bem e o
crédito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interpretação do
§ 1o, do CPC de 2015 deve considerar que, na
art. 892,
arrematação, o "valor do bem" corresponde ao valor do lance vencedor, e não ao valor
da avaliação, garantindo igualdade de condições entre o credor e os demais
participantes da alienação judicial.
4. A adjudicação e a arrematação possuem regras distintas. Na adjudicação, o
credor está vinculado ao valor da avaliação, enquanto, na arrematação, o credor pode
ofertar lance inferior ao valor da avaliação, desde que não caracterizado preço vil.
5. No caso concreto, o imóvel foi arrematado por valor inferior ao crédito
exequendo, não havendo exigência de depósito pelo credor, que ainda pode prosseguir
na execução do saldo remanescente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso especial desprovido.
Resultado do julgamento:
Tese de julgamento:
1. Na arrematação de imóvel por credor único, o "valor do bem" deve ser
interpretado como o valor do lance vencedor, e não o valor da avaliação.
2. Não há exigência de depósito pelo credor único arrematante quando o preço
ofertado na arrematação é inferior ao valor do crédito exequendo.

O embargante alega omissão por não ter sido enfrentada premissa fática
alusiva à ausência de demais participantes na alienação judicial, visto que o caso
versa hipótese de único credor, licitante e arrematante.
Documento eletrônico VDA53916045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:09
Código de Controle do Documento: e3516fe1-1135-4337-bd63-2b65eefe874b

Alega também contradição, visto que o fundamento de "igualdade de
condições" pressupõe pluralidade de licitantes, inexistente no caso. Argumenta que
haveria incompatibilidade lógica na equiparação do credor e licitante, na medida em
que pressupõe equivalência funcional inexistente entre eles, eis que "enfrentam
funções de retorno estruturalmente distintas, operam com horizontes temporais
incomparáveis, possuem custos marginais de competição assimétricos e, como
consequência, geram dinâmica estratégia que conduz endogenamente ao fenômeno
bild chilling
de
- a discussão racional de entrada de competidores".
Aduz que a ausência de igualdade entre credor e licitante constitui regra de
experiência técnica que deve ser aplicada ao caso concreto, nos termos do
do
art. 375
CPC. Salienta que o
§ 1o do CPC
art. 892,
"reconhece implicitamente que o credor
único está em posição privilegiada e pode arrematar sem desembolsar dinheiro".
Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos e postula o
prequestionamento dos arts. 1o,
e inciso III e 5o,
e incisos XXII e LVI da
caput
caput
Constituição Federal.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento, alegando vícios vinculados à tese de que a decisão
pressupôs a existência de "demais participantes" e de "igualdade de condições" em
leilão no qual houve apenas o único credor/licitante/arrematante.
Documento eletrônico VDA53916045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:09
Código de Controle do Documento: e3516fe1-1135-4337-bd63-2b65eefe874b

Quanto à apontada omissão sobre a inexistência de outros licitantes,
verifica-se do acórdão embargado que foi expressamente considerada a hipótese de
único participante, com definição das consequências jurídicas para arrematação por
valor inferior ou superior ao crédito. Leia-se a seguinte passagem do julgado:

Se o credor arrematar o bem por valor inferior ao da dívida exequenda, seja
porque ofereceu o melhor lance, seja porque foi o único a participar da alienação
, não está obrigado a exibir o preço e ainda pode prosseguir na execução,
judicial
penhorando outros bens para conseguir satisfazer a diferença do crédito que sobejou.
Por exemplo, se a dívida é de 100 e o credor arremata o bem por 80, ainda pode
prosseguir na cobrança dos 20 remanescentes.
Por outro lado, se arrematar o bem por valor superior ao da dívida, haverá, da
mesma forma compensação, entre o valor do lance e o valor da dívida, devendo,
contudo, depositar a diferença. Por exemplo, se a dívida é de 100 e o credor arremata o
bem por 130, deve depositar os 30 excedentes.
O relator afirma que há uma regra geral, inserta no
do
do CPC de
caput
art. 892
2015, voltada para a arrematação do bem por qualquer interessado, hipótese em que o
pagamento do lance ofertado deve ser realizado imediatamente, salvo determinação
judicial noutro sentido. E que há uma regra especial, prevista no § 1o e direcionada
para a
, caso em que, embora
arrematação do bem pelo próprio único credor
desobrigado de pagar o preço do lance, deve depositar a diferença entre o valor do
bem e o do crédito, quando aquele for maior que este. Destaca que essa regra
especial teria por escopo equiparar a situação do único credor seja quando
. Para tanto, pondera que a expressão "valor do
arremata, seja quando adjudica
bem", constante do referido § 1o do
do CPC, não pode ser compreendida
art. 892
como "valor do lance que arrematou o bem". Salienta que a expressão "valor do bem"
é utilizada em outros dispositivos com a conotação de "valor da avaliação", de sorte
que a mesma interpretação deve ser atribuída à expressão "valor do bem", constante do
§ 1o do
do CPC.
art. 892
Com a devida vênia, não consigo chegar à mesma conclusão de Sua Excelência,
pois o raciocínio jurídico que empreende resulta por contrariar toda a lógica do
sistema que bem distingue as hipóteses de adjudicação e arrematação e, há muito, já
foi enfrentada e sedimentada pela jurisprudência. (grifamos)

Note-se, ainda, que as teses de julgamento fixadas citam expressamente
tratar-se de arrematação por credor único, verbis:

Documento eletrônico VDA53916045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:09
Código de Controle do Documento: e3516fe1-1135-4337-bd63-2b65eefe874b

1. Na arrematação de imóvel por credor único, o "valor do bem" deve ser
interpretado como o valor do lance vencedor, e não o valor da avaliação.
2. Não há exigência de depósito pelo credor único arrematante quando o preço
ofertado na arrematação é inferior ao valor do crédito exequendo.

Assim, não há qualquer omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada contradição quanto ao fundamento de
"igualdade de condições" em cenário de único licitante, não há como acolher os
embargos.
O acórdão segue uma linha de raciocínio jurídico lógica, salientando ser
do credor a opção pela forma de expropriação; traçando a distinção entre os
institutos da adjudicação e da arrematação; fixando que, na arrematação, o credor se
compara a um terceiro, independentemente de ser o único a participar da alienação
judicial, e que a única restrição que se impõe é de que o valor do lance não
represente preço vil, servindo a avaliação apenas como referência; estabelecendo as
consequências para os casos em que a arrematação ocorre por valor inferior ou
superior ao do crédito; enfim, afastando o entendimento do relator de que haveria
uma regra especial, prevista no § 1o do
do CPC e direcionada para a
art. 892
arrematação do bem pelo próprio credor único. Afirmou, ainda, que, tanto o STF,
quando ainda examinava matéria infraconstitucional, quanto o próprio STJ, já se
manifestaram quanto à exegese da expressão "valor dos bens" para efeito de depósito
da diferença entre aquele e o crédito, para afirmar que deve ser entendida como valor
da arrematação e não da avaliação. Confira-se o seguinte trecho do acórdão
embargado:
A lei processual estabelece que, quando o credor opta pela adjudicação, deve
pagar o preço da avaliação (CPC de 2015,
e CPC de 1973,
-A).
art. 876;
art. 685
Fixada essa premissa no
dos dispositivos mencionados de cada código, a
caput
referência ao "valor dos bens" nos respectivos parágrafos que regulamentam a
Documento eletrônico VDA53916045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:09
Código de Controle do Documento: e3516fe1-1135-4337-bd63-2b65eefe874b

necessidade de depósito pelo credor de eventual diferença em relação a seu crédito só
pode ser interpretada considerando-se que o "valor dos bens" é o valor da avaliação,
porque a ela a adjudicação está expressamente atrelada.
Por sua vez, quando o credor opta por participar da alienação judicial, não há
como interpretar a expressão "valor dos bens" como valor da avaliação para fins de
regulamentar sua obrigação de exibir o preço. Entender que ele fica igualmente
vinculado ao valor da avaliação equivale a lhe retirar a garantia dada pela lei de
concorrer na alienação judicial em igualdade de condições com os demais
interessados, que podem ofertar lanço inferior ao valor da avaliação, desde que não
configurado preço vil e que apenas depositarão o valor do lanço. Aqui a regra é outra,
específica: considera-se o valor do lanço, do maior lanço.

A contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração se
configura quando, dentro da própria decisão, há afirmações inconciliáveis entre si, o
que não ocorre no caso concreto. Não se configura o aludido vício quando a
divergência suscitada ocorrer em relação ao ordenamento jurídico ou à interpretação
defendida pela parte. Vê-se, portanto, que a parte embargante apenas busca rediscutir
a interpretação jurídica adotada, o que é incompatível com a via integrativa dos
declaratórios.
Dessa forma, não há qualquer irregularidade sanável por meio dos
presentes embargos, seja porque a circunstância apontada como omissa foi objeto de
expressa consideração pelo acórdão embargado, seja porque inexiste quaisquer
afirmações inconciliáveis em seu bojo.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre as
mesmas matérias poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (CPC,
§ 2o).
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA53916045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:09
Código de Controle do Documento: e3516fe1-1135-4337-bd63-2b65eefe874b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 1.995.727 / PR
Número Registro: 2022/0099198-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00029060820018160001 00190644320218160000 001906443202181600002 190644320218160000
1906443202181600002 29060820018160001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADOLFO DE ALENCAR EULALIO
ADVOGADO
: ADOLFO DE ALENCAR EULÁLIO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RN010624
RECORRIDO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL VISTA VERDE
ADVOGADOS
: IDERALDO JOSÉ APPI - PR022339
EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS - PR066151
INTERES.
: ELOISA HARTOG DE FREITAS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ADOLFO DE ALENCAR EULALIO
ADVOGADO
: ADOLFO DE ALENCAR EULÁLIO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RN010624
EMBARGADO : CONDOMINIO RESIDENCIAL VISTA VERDE
ADVOGADOS
: IDERALDO JOSÉ APPI - PR022339
Documento eletrônico VDA55076622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:06:25
Código de Controle do Documento: e9c8ee4c-c556-429c-b61d-b3c5ef3d48e9

EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS - PR066151
INTERES.
: ELOISA HARTOG DE FREITAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:06:25
Código de Controle do Documento: e9c8ee4c-c556-429c-b61d-b3c5ef3d48e9